Tribunal: TJDFT
Processo: 0022261-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. COISA JULGADA. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. CAUSA MADURA.

1. Não há coisa julgada entre demandas de pedidos diferentes, embora se refiram ao mesmo contrato de compra e venda.

2. O atraso na entrega da obra justifica o pagamento de multa compensatória prevista no contrato que, pela sua natureza, abrange os lucros cessantes.